Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600409-70.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
26/11/2021
Número: 0600409-70.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/06/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600409-70.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600409-
70.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Rafael Mariante Sallet, nos
termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997,
determinando, ainda, ao prestador, o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC dos
quais se beneficiou o requerente e não comprovou a regularidade de gastos nos autos. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Rafael Mariante
Sallet, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, no
município de Curitiba/PR, desaprovadas, tendo em vista que a prestação de contas parcial,
entregue em 15/12/20, está em desconformidade com o inciso V, do art. 7º, da Res. TSE nº
23.624/20. Ainda, foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representam % em relação ao total das despesas
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e,
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RAFAEL MARIANTE SALLET VEREADOR
(RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
RAFAEL MARIANTE SALLET (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
791
24/11/2021 16:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.985

RECURSO ELEITORAL 0600409-70.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RAFAEL MARIANTE SALLET VEREADOR
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
RECORRENTE: RAFAEL MARIANTE SALLET
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO. PRESTAÇÃO
PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
RECURSOS FEFC. ORIGEM NÃO
I D E N T I F I C A D A . P A G A M E N T O .
I M P U L S I O N A M E N T O .
S E M
C O M P R O V A Ç Ã O .
C H E Q U E
NOMINATIVO. CONTRATO. RECIBO.
C O M P R O V A D O . P A G A M E N T O .
PESSOAL. GASTO. PEQUENO VULTO.
FUNDO DE CAIXA. REGULARIDADE NA
C O N S T I T U I Ç Ã O .
D E S P E S A
COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

1 - O atraso na apresentação da prestação
de contas parcial configura irregularidade
grave, uma vez que limita a possibilidade de
fiscalização atualizada da movimentação de
campanha, bem como a disponibilização
das informações aos eleitores, entretanto,
não tem potencial para desaprovação
quando o prestador não foi intimado a
apresentar sua justificativa ao atraso e a
entrega da prestação de contas final tornou
Num. 42805791 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416595180800000041781113
Número do documento: 21112416595180800000041781113

possível o exercício da fiscalização.

2 - Configura a utilização de recursos de
origem não identificada a quitação de
b o l e t o s p a r a c o n t r a t a ç ã o d e
impulsionamento cujos comprovantes não
contêm a informação de quais contas
provieram os recursos, bem como, o extrato
eletrônico não identifica a contraparte
beneficiária, tratando-se de irregularidade
grave e que viola a confiabilidade das
contas, mormente quando envolve recursos
do FEFC.

3 - A emissão de cheque nominativo,
vincula o pagamento da cártula de crédito
ao favorecido ali identificado o que, aliado à
apresentação de contrato e recibo de
pagamento contendo os dados legais
necessários e regularmente assinados
comprovam a origem e destino dos
recursos. Precedentes desta Corte
Regional.

4 - É lícito o pagamento em espécie de
despesas de pequeno vulto com
alimentação e combustível quando o
prestador constituiu fundo de caixa que
observa os limites e critérios legais, bem
como proveu sua prestação de contas com
os documentos necessários à comprovação
do gasto eleitoral.

5 - Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas com a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Num. 42805791 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416595180800000041781113
Número do documento: 21112416595180800000041781113

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato RAFAEL
MARIANTE SALLET nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 38196766), ao
fundamento de atraso na entrega de prestação de contas parcial; ausência de comprovação de
gasto com o FEFC; divergência entre a movimentação financeira registrada e a obtida dos
extratos; ausência de comprovação de gastos pagos com cheque.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 38197116), aduzindo, em síntese, que há
cópia dos cheques e recibos dos prestadores; o cheque nominal vincula o pagamento ao
beneficiário identificado; não houve prejuízo à confiabilidade e transparência; é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 39937416).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 28/06/2021
e as razões foram protocoladas em 30/06/2021.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face ao atraso na entrega de prestação de contas parcial;
ausência de comprovação de gasto com o FEFC; divergência entre a movimentação financeira
registrada e a obtida dos extratos; ausência de comprovação de gastos pagos com cheque.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

a) atraso na entrega de prestação de contas parcial:

Na sentença, que adotou como razões de decidir a manifestação ministerial em
primeiro grau, constou "prestação de contas parcial, entregue em 15/12/20, em desconformidade
com o inciso V, do art. 7º, da Res. TSE nº 23.624/20".

Nas suas razões, o recorrente silenciou quanto a esse ponto.

Quanto ao prazo de entrega da prestação de contas parcial, dispõe o art. 47, § 4º da
Resolução TSE nº 23.607/19, com a alteração promovida pelo art; 7º, V, Resolução TSE nº
23.624/20:

Num. 42805791 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416595180800000041781113
Número do documento: 21112416595180800000041781113

Art. 7º
(...)
V – a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de
outubro de 2020 (ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI).

Dos elementos constantes nos autos, verifica-se que, efetivamente, o prestador
atrasou a entrega da prestação de contas parcial, uma vez que o fez no dia 15/12/2021.

De acordo com o § 6º do mesmo art. 47, "a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final".

In casu, o apontamento em análise foi realizado apenas por ocasião do parecer
conclusivo, ou seja, não constou do relatório preliminar e, portanto, em primeiro grau não foi
concedido prazo ao prestador para apresentar sua justificativa com relação ao atraso.

Com efeito, após o parecer conclusivo, os autos foram encaminhados ao Ministério
Público em primeiro grau e, na sequência, foi proferida a sentença. Nesse contexto, reputa-se
que a ausência de justificativa do prestador não pode militar em seu desfavor uma vez que não
foi intimado especificamente para esclarecer a inconsistência.

Ademais, após apresentação de contas retificadoras, o setor técnico consignou no
parecer conclusivo que "foram apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas", afirmação que vai ao encontro do escopo fiscalizatório do presente
procedimento.

Somadas tais peculiaridades - ausência de intimação e apresentação de toda a
documentação obrigatória - entende-se que, no caso concreto, o atraso na prestação de contas
parcial não conduz à desaprovação, uma vez que não acarretou prejuízo ao exercício da
fiscalização, impondo-se a ressalva diante da inobservância do prazo legal.

b) ausência de comprovação de gastos com o FEFC:

Na sentença, o juízo consignou que:

7.1 Foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando
o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as
quais representam % em relação ao total das despesas realizados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC):
[...]
Foi levantado em diligência o que segue:
“Em virtude da crítica do SPCE a seguir e pelo fato da não localização dos
documentos comprovantes das despesas e/ou não localização do pagamento nos
extratos bancários é necessário a juntada aos autos da documentação solicitada em
cada caso.(1) Embora tenha sido juntado comprovante de pagamento, no qual não
Num. 42805791 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416595180800000041781113
Número do documento: 21112416595180800000041781113

é possível verificar de qual conta bancária foi retirado o valor e em virtude de não ter
sido localizado tal lançamento nos extratos, solicita-se cópia do boleto de
pagamento e alguma forma de se aferir a origem do recurso. È válido ressaltar que
as irregularidades acima representam 12% dos recursos utilizados do FEFC e caso
não justificados podem isoladamente ensejar desaprovação das contas”
Diligenciado acerca do fato, o candidato juntou petição (id 88730567), porém não se
manifestou acerca das críticas acima listadas. Isto posto, reputa-se não sanada a
presente irregularidade.

No parecer conclusivo, as inconsistências foram listadas em tabela da qual se
podem extrair quatro categorias:

1 - Despesa com impulsionamento sem comprovação;

2 - Despesas com pessoal cujos cheques não foram cruzados e o pagamento não contêm
contraparte nos extratos ou contêm contraparte diversa do beneficiário;

3 - Despesa com alimentação para o qual juntou-se comprovante de pagamento com cartão de
débito, mas cujo valor não transitou pela conta FEFC;

4 - Despesa com combustível e lubrificante para o qual foi juntado comprovante de pagamento
em dinheiro mas não foi localizado o trânsito do valor pela conta FEFC;

Em razão da disparidade entre as espécies de gastos eleitorais, cinde-se a análise
de cada uma:

Despesa com impulsionamento sem comprovação:

O art. 35, XII, da Resolução TSE nº 23.607/19, especifica a natureza de gasto
eleitoral dos valores despendidos com impulsionamento de conteúdo:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

Ainda sobre o assunto, o mesmo dispositivo dispõe em seu § 2º que "os gastos de
impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles efetivamente prestados,
devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha".

Assim, essas despesas submetem-se às regras gerais de demonstração tanto da
origem dos recursos como da comprovação do gasto eleitoral mediante documento fiscal idôneo,
nos termos dos art. 32 e 60 do mesmo diploma.

Ademais, o art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabeleceu taxativamente as
formas de pagamento de gastos eleitorais, cujo objetivo é tornar aferível a origem e destino dos
recursos, mormente aqueles de natureza pública, na medida em que a quitação, mediante uma
Num. 42805791 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416595180800000041781113
Número do documento: 21112416595180800000041781113

das formas narradas, fará constar do extrato a contraparte beneficiária:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III - débito em conta; ou
IV - cartão de débito da conta bancária.
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Importante salientar que, apesar da previsão da possibilidade de pagamento de
boletos registrados, não há dispensa de que, por documentos idôneos, se comprove a origem
dos recursos financeiros utilizados.

Pois bem. Do extrato da prestação de contas, verifica-se que o prestador registrou
gasto total de R$ 23.940,00 com impulsionamento de conteúdo, dos quais R$ 22.250,00,
segundo declarou, tiveram origem na conta FEFC e constam como tendo sido pagos mediante
transferência eletrônica à empresa DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA., abrangendo três
pagamentos nos valores de R$ 1.000,00, R$ 20.000,00 e R$ 1.000,00 e um pagamento de R$
250,00 à GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Entretanto, apesar de declarado na prestação de contas, da análise dos
documentos juntados aos autos bem como dos extratos eletrônicos disponibilizados pela
instituição financeira, não há elementos aptos a comprovar que os boletos de contratação de
impulsionamento foram, efetivamente, pagos com recursos provenientes da conta FEFC como
afirmou o prestador e, menos ainda, que a transferência eletrônica foi a forma utilizada.

Com efeito, aos autos foram acostados os três boletos nos quais a empresa
DLOCAL figura como beneficiária e seus respectivos comprovantes de pagamento, nos quais o
CNPJ da campanha do recorrente consta como pagador; todavia, tais documentos não contêm
informações pelas quais seja possível averiguar que os recursos utilizados para quitação foram,
efetivamente, debitados da conta FEFC.

Ademais, ao se observar o extrato eletrônico, a empresa DLOCAL BRASIL
PAGAMENTOS LTDA. não consta como contraparte em nenhum dos registros de débito, bem
como não há numeração que tornasse possível a vinculação entre o boleto e o débito da conta
FEFC.

Com relação ao pagamento à empresa GOOGLE, no valor de R$ 250,00, o
prestador acostou apenas um comprovante de pagamento de título, por meio do qual também
não é possível averiguar a origem dos recursos utilizados para pagamento, na medida em que a
empresa não consta como contraparte nos extratos eletrônicos.

É certo, ainda, que o prestador foi intimado especificamente acerca da deficiência
de documentação quando da apresentação do relatório preliminar de diligências, inclusive com a
indicação de que deveria providenciar documentos aptos a esclarecer a origem dos recursos
utilizados para pagamento, todavia, não os buscou junto à instituição financeira, não havendo
Num. 42805791 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416595180800000041781113
Número do documento: 21112416595180800000041781113

elementos que demonstrem cabalmente que o pagamento daqueles boletos foi realizado com
recursos do FEFC.

Nessa esteira, dos elementos constantes nos autos, vislumbra-se o pagamento de
boletos cujos beneficiários são a DLOCAL e GOOGLE com recursos financeiros cuja origem não
pôde ser verificada, configurando-se, assim, a utilização de recursos de origem não identificada,
devendo ser determinada a devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução
TSE nº23.607/19, do montante de R$ 22.250,00.

Trata-se de irregularidade grave na medida em que os pagamentos podem ter sido
efetivados com recursos financeiros que não transitaram pelas contas específicas e pode ter sido
dado destino desconhecido aos recursos públicos, o que, somado aos elevados valores absoluto
e percentual em relação aos gastos contratados - 53% - impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Despesas com pessoal cujos cheques não foram cruzados e o pagamento não
contêm contraparte nos extratos ou contêm contraparte diversa do beneficiário

No que tange às anotações relativas a despesas com pessoal, o setor técnico
identificou oito pagamentos a cinco prestadores de serviços na campanha mediante cheque sem
cruzamento, sendo que em seis deles não há identificação da contraparte no extrato bancário e
em dois a contraparte não corresponde ao contratado.

Apesar dos apontamentos do setor técnico, reputa-se que dos oito gastos eleitorais
apenas dois não estão comprovados.

Isso porque os seis primeiros apontamentos referem-se aos pagamentos, em duas
parcelas, das prestadoras Pamela Cordeiro, Caroline Afonso e Daniela Cristina Afonso, para as
quais o candidato juntou aos autos os contratos assinados, contendo os dados do art. 35, § 12,
da Resolução TSE nº 23.607/19, bem como recibos firmados pelos beneficiários nos quais
declaram o recebimento do pagamento mediante cheque e cópia do anverso dos cheques
utilizados para pagamento, os quais foram emitidos nominalmente.

O art. 60, §§ 1º e 2º, da Resolução específica, dispõe que o gasto eleitoral pode ser
comprovado, além de outros, por meio do contrato e de "recibo que contenha a data da emissão,
a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços".

In casu, diante da concatenação dos elementos - contrato e recibo assinados e
cópia do cheque nominal - os quais são aptos a demonstrar a origem e destino dos recursos
financeiros, reputa-se que a ausência de cruzamento das cártulas, embora seja conduta em
desacordo com a norma de regência, não configurou motivo suficiente para a desaprovação das
contas, bastando a aposição de ressalva.

Nesse sentido, reproduzo recente precedente firmado por esta Corte Regional em
caso cujas circunstâncias fáticas são análogas à presente:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. EMISSÃO DE CHEQUES NOMINAIS E NÃO
CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO
Num. 42805791 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416595180800000041781113
Número do documento: 21112416595180800000041781113

PROVIDO.
1. A emissão de cheque nominativo, vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali
identificado, razão pela qual, não obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38
da Resolução TSE nº. 23.607, não houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da
movimentação financeira de campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de
macular, por si só, as contas prestadas.
2 Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas e reduzir a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Público.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600312-70.2020.6.16.0001, Rel. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO, DJ 07/10/2021]

Já com relação aos outros dois pagamentos, aos prestadores de serviço Israel
Tavares e Patrícia Barbosa, o recorrente colacionou apenas recibo e a cópia do anverso de dois
cheques, no valor de R$ 50,00 cada um; todavia, deixou de atender ao comando legal que
determina que o detalhamento das despesas com pessoal deve conter a identificação integral
dos prestadores de serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Trata-se, portanto, de conduta em desacordo com a norma, que deve ser sopesada
negativamente no contexto da prestação de contas, pois não há como aferir se Israel e Patrícia
foram, efetivamente, contratados e prestaram serviços à campanha ou se foram apenas
utilizados como intermediários para o repasse de verba pública a ERNANI ROMERO
FONTOURA, terceiro não contratado e que figura como contraparte no extrato eletrônico. Resta,
assim, mitigada a possibilidade de fiscalização, o que motiva, no contexto da prestação de
contas, a manutenção da desaprovação.

Nesse contexto, ausentes documentos suficientes à prova da contratação e diante
da demonstração de que parte da verba pública do FEFC foi derivada a terceiro estranho à
campanha do recorrente, aliada à inexistência de microfilmagem das cártulas que pudessem
comprovar seu regular endosso, configura-se a hipótese consubstanciada no art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/19, que determina a devolução ao Tesouro Nacional, no caso, do
montante de R$ 100,00.

Despesa com alimentação para a qual foi juntado comprovante de pagamento
com cartão de débito, mas cujo valor não transitou pela conta FEFC:

Quanto ao pagamento de despesa com alimentação, o setor técnico apontou que foi
declarado um pagamento no valor de R$ 350,00 à empresa VOSS & BONOSO LTDA. e que foi
juntado o comprovante de pagamento com cartão de débito, porém o valor não teria transitado
pela conta do FEFC.

Verifica-se que o prestador de contas declarou a despesa referida e consignou que
o pagamento foi feito em espécie a partir de recursos da conta FEFC. Ademais, juntou cópia da
nota fiscal nº 4171 que corrobora o registro.

É certo, outrossim, que consta o registro da instituição de fundo de caixa a partir da
conta FEFC no montante de R$ 500,00, mediante cheque avulso emitido em 12/11/2020. Esse
valor enquadra-se nos limites e critérios estabelecidos no art. 39 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Isso porque, os gastos contratados pela campanha do recorrente foram da ordem
Num. 42805791 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416595180800000041781113
Número do documento: 21112416595180800000041781113

de R$ 41.329,00, portanto, poderia constituir fundo de caixa de até R$ 826,58. Além disso, o
extrato eletrônico demonstra que a verba utilizada para constituição do fundo de caixa adveio da
conta FEFC.

Além disso, a despesa com alimentação, no valor de R$ 350,00 configura-se como
de pequeno vulto, nos termos do art. 40 do mesmo diploma e, portanto, poderia ser saldado em
espécie a partir dos recursos do fundo de caixa.

Dessa feita, apesar do apontamento pelo setor técnico, o gasto eleitoral foi regular e
está suficientemente comprovado na prestação de contas.

Despesa com combustível e lubrificante para o qual foi juntado comprovante
de pagamento em dinheiro mas não foi localizado o trânsito do valor pela conta FEFC:

Quanto a esse ponto, o setor técnico apontou uma despesa no valor de R$ 150,00
com combustíveis e lubrificantes no Posto Neoville Ltda.

Assim como no item anterior, o candidato declarou a referida despesa, bem como o
pagamento em espécie a partir da conta FEFC.

Considerando que o prestador constituiu regularmente o fundo de caixa no valor de
R$ 500,00 e que despendeu R$ 350,00 com alimentação, o pagamento em espécie ao posto de
combustível no montante remanescente de R$ 150,00, também de pequeno vulto, não encontra
óbice na legislação de regência, estando devidamente comprovado mediante a juntada de
documento fiscal idôneo.

c) divergência entre a movimentação financeira registrada e a obtida dos
extratos e ausência de comprovação de gastos pagos com cheque:

Por fim, a sentença reproduziu o teor do parecer conclusivo, o qual consignou que:

8.2 Há divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Num. 42805791 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416595180800000041781113
Número do documento: 21112416595180800000041781113

Foi levantado em diligência o que segue:
“Em virtude da crítica do SPCE a seguir, solicita-se uma posição do candidato e a juntada dos
documentos que comprovem o trânsito da despesa pela conta corrente.
É válido ressaltar que muitos dos lançamento aponta dos na tabela a seguir já foram objeto de
crítica no item 7.1 desta análise, mas sendo repetidos aqui para que se tenha a dimensão da
irregularidade apontada, a qual pode vir a ferir vários dispositivos da legislação em vigor.”
Diligenciado acerca do fato, o candidato juntou petição (id 88730567), porém não se manifestou
acerca das críticas acima listadas. Isto posto, reputa-se não sanada a presente irregularidade.
Em específico, destaca-se que os lançamentos de cheques indicados no ITEM 8 do parecer
conclusivo não possuem identificação de contraparte no extrato bancário uma vez que os títulos
foram emitidos sem o respectivo cruzamento, circunstância que viola a disposição do art. 38, I,
Num. 42805791 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416595180800000041781113
Número do documento: 21112416595180800000041781113

CONCLUSÃO

da Res. TSE 23.607/2019, de modo que a documentação dos autos não permite a avaliação
acurada da destinação do numerário público em questão.
Segundo entendimento esposado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o maior rigor
fiscalizatório que recai sobre as verbas públicas resulta na impossibilidade de concluir que a
mera apresentação de contrato de prestação de serviços, ainda que acompanhada de cópia do
anverso do cheque, não é capaz de demonstrar, com consistência, o destino de recursos
públicos:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. DEPUTADO
ESTADUAL. FALTA PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. GASTOS ELEITORAIS. PAGAMENTO COM FUNDO PARTIDÁRIO E
FEFC. DOCUMENTOS INIDÔNEOS.1. Considerando o maior rigor fiscalizatório que recai sobre
as verbas públicas utilizadas em campanha, não se configuram documentos idôneos a
comprovar o gasto eleitoral a mera apresentação do contrato de prestação do serviço e cópia do
anverso do cheque emitido para pagamento, na medida em que são passíveis de transferência
a terceiros mediante endosso, o que não possibilita aferir com consistência, o destino dos
recursos do Fundo Partidário e FEFC.2. Contas desaprovadas com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional(TER-PR -PRESTACAO DE CONTAS n 0603106-
38.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54539 de 14/12/2018, Relator(aqwe) JEAN CARLO LEECK,
Publicação: PSESS -Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
Na espécie, não se pode aferir a destinação de R$ 3.014,00 (três mil e quatorze reais) de
recursos financeiros do FEFC do total de R$ 40 mil que se beneficiou o requerente, já que dos
extratos eletrônicos da conta bancária de movimentação destes recursos não consta o registro
da contraparte compatível com a pessoa que deveria ser o beneficiário nominal dos respectivos
títulos, de acordo com os demonstrativos e recibos juntadas nos autos.
Em conjunto, os apontamentos retro revelam a violação de múltiplas disposições da Res. TSE
23.607/2019, considerando-se, em especial, a ausência de comprovação: da regularidade de
gastos com recursos do Fundo Partidário (art. 53,II, “c”) e da respectiva movimentação
financeira (art. 53, II, “a”).
Pois bem. Verifica-se que todas as inconsistências listadas já foram objeto de
análise no item anterior que tratou da ausência de comprovação de empenho dos recursos do
FEFC, inclusive no que concerne à ausência de contraparte nos extratos eletrônicos, de modo
que se torna desnecessária a reanálise no presente item.
Sintetizando as considerações, remanesce como irregularidade a ausência de
comprovação da origem dos recursos utilizados para pagamento de boletos às empresas
DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. no montante de
R$ 22.250,00, bem como a inexistência de documentos idôneos a comprovar a contratação de
Israel e Patrícia e, como decorrência, a ausência de prova da regularidade dos pagamentos com
recursos do FEFC no valor de R$ 100,00, conforme fundamentação.
Do limite de devolução ao erário:
Não obstante a existência de falhas que somam R$ 22.350,00, cujas espécies
demandariam, segundo a norma de regência, a devolução integral ao Tesouro Nacional, é certo
que, no presente caso, o juízo de primeiro grau, na sentença, limitou a restituição ao valor de R$
3.014,00, de modo que a extrapolação desse teto, diante de recurso exclusivo da defesa,
representaria a vedada reformatio in pejus, motivo pelo qual, apesar das irregularidades, há que
se manter o quantum de devolução ao patamar disposto pelo juízo a quo.

Num. 42805791 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416595180800000041781113
Número do documento: 21112416595180800000041781113

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo-se
a desaprovação das contas e a determinação de devolução ao Tesouro Nacional de R$ 3.014,00,
nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600409-70.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 RAFAEL
MARIANTE SALLET VEREADOR, RAFAEL MARIANTE SALLET - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE
23.11.2021.

Num. 42805791 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416595180800000041781113
Número do documento: 21112416595180800000041781113